Tribunal: STF
Processo: ARE 830821
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE ANTES E DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SUPRIR EVENTUAL OMISSÃO DO JULGADO.



    1.  Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime de substituição tributária é aplicável tanto no período anterior à Emenda Constitucional nº 03/93 quanto no período posterior a ela. Precedentes.



    2.  É entendimento assente do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos. Precedentes.



    3.  Caso entendesse omissa a decisão monocrática, deveria a parte opor embargos declaratórios com o fito de suprir eventual omissão relativa à fundamentação.



    4.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.